Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-43.2023.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-43.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.055.951-28 (RECORRENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 073.626.021-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL TRINDADE DA FONSECA - CPF: 023.105.471-82 (ASSISTENTE), GENIVALDO PERES DA SILVA - CPF: 688.842.491-04 (ASSISTENTE), KLEBERSON MARTINS SALGUEIRO - CPF: 011.346.381-24 (ASSISTENTE), VALDINEI PADILHA DA SILVA - CPF: 011.715.831-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FASE EM QUE PREVALECE PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou os acusados
Diego dos Santos Ferreira e Rodrigo Oliveira de Almeida
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, artigo 180 e 311, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa dos réus postula, preliminarmente, pela nulidade da pronúncia e arquivamento da ação penal, por ter sido fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito penal e, subsidiariamente, não sendo este o entendimento do Tribunal, sejam os réus despronunciados nos termos do artigo 414 do CPP, ante a ausência de indícios da autoria delitiva (Id.174255430).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174255434).

Em oportunidade de retratação, a juíza
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.174255435).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 190751667).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa dos réus postula pela reforma da sentença de pronúncia, requerendo a nulidade da mesma, determinando a despronúncia dos réus e arquivamento do feito, por ter sido fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito penal e, subsidiariamente, não sendo este o entendimento do Tribunal, sejam os réus despronunciados nos termos do artigo 414 do CPP, ante a ausência de indícios da autoria delitiva.

Com relação a alegação da nulidade da pronúncia- decisão com base exclusivamente em elementos do inquérito policial, tal afirmativa não merece acolhimento, visto que já temos entendimento pelo Supremo Tribunal de Justiça, de que a pronúncia pode ser baseada nas provas produzidas em fase de inquérito policial, em harmonia com as provas produzidas em juízo, trazendo clareza ao Tribunal do Júri em seu julgamento.

Ressalta-se que em fase judicial, os réus ao serem interrogados manifestaram a intenção em consumar o intento delituoso, ao realizar os disparos de arma de fogo e o suporte dado pelo seu comparsa. Deste modo, a pronúncia esta devida, devendo ser decidia pelo Conselho de Sentença.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“
FATO 01

Na data de 03 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, na Rodoviária de Nobres, localizada na Avenida Getúlio Vargas, Nobres-MT, os denunciados RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA e DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, mediante dissimulação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Valdinei Padilha da Silva, desferindo disparos de arma de fogo, não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias as suas vontades. Conforme apurado, no dia dos fatos, Valdinei foi atraído pelo denunciado DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, o qual conhecia da Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, para a Rodoviária de Nobres, e, no local, foi surpreendido por DIEGO e seu comparsa RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, os quais, de inopino, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sacaram uma arma de fogo, desferindo diversos disparos, tendo um deles atingido as costas de Valdinei Padilha da Silva não consumando o seu intento delituoso, em razão de a vítima ter corrido, sido socorrida pela Policia Militar e encaminhada ao hospital. (Cf. Termo de Declarações n. 2023.8.1578; 2023.8.1581; 2023.8 e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (n.º 2023.8.1752). A arma de fogo utilizada pelos denunciados não foi localizada, uma vez que foi dispensada por DIEGO às margens da rodovia (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2023.8.1752).

FATO 02

No dia 03 de março de 2022, em horário não preciso, na MT 241, km 40, Distrito de Bom Jardim, Nobres-MT, os denunciados RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA e DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, conscientes da ilicitude de suas condutas, conduziram em proveito próprio ou alheio, veículo que sabiam ser produto de crime, bem como adulteraram ou remarcaram número de chassi de veículo automotor. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após efetuarem disparos de arma de fogo em face de Valdinei Padilha da Silva, os denunciados empreenderam fuga, entretanto, foram localizados pelas autoridades policiais na MT 241, km 40, conduzindo um veículo automotor o Celta branco, Placa: NJU5F53, sendo que na oportunidade, realizada a checagem, apurou-se em consulta ao chassi do veículo utilizado pelos denunciados, a saber, Chevrolet/Celta 1.0, Cor Branca, ostentando placa PLACA NJU5F53, em verdade, tratar-se de automóvel de mesmo modelo, de placa OAU-8667, o qual foi objeto de roubo/furto, ocorrido em 25/11/2022, na cidade de Cuiabá/MT, conforme B.O. n° 2022.326525 (Cf. Termo de Declarações n. 2023.8.1578; 2023.8.1581; 2023.8, Relatório de Investigação n.º 2023.13.512). Importa mencionar ainda, que na oportunidade da prisão dos denunciados, foi constatado que DIEGO DOS SANTOS FERREIRA possuía Mandado de Prisão em aberto, expedido nos autos n° 0001567-69- 2017.8.11.0008.01.002-13. (Id. 174255327).”

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas, da vítima e acusados, conforme se demonstrará.

As testemunhas
Michel Trindade da Fonseca e Kleber Martins Salgueiro,
ambos policiais militares, em juízo declararam que estiveram presentes na ocorrência, ao visualizarem o veículo suspeito, abordaram os integrantes, que se tratava de Diego e Rodrigo. Relataram que o denunciado Diego confessou ter atirado contra a vítima para um
“acerto de contas”
por ter ele atirado num
“irmão”
de Barra do Bugres. Com relação a arma de fogo, Diego teria assumido ter jogado no rio. Declararam que ambos os acusados disseram estar juntos na rodoviária no momento do fato. Ao ser verificado o chassi do carro dirigido por Rodrigo, verificou-se não coincidir com a placa, além de se tratar de objeto de furto. Verificou-se também que contra o réu Diego, já havia mandado de prisão em aberto (Id.174255390-mídia).

A vítima
Valdinei Padilha da Silva,
em seu depoimento em juízo afirmou em síntese que conheceu Diego no presídio de Barra do Bugres, quando então cumpriam pena juntos, mas que nunca tiveram nenhum problema. Posteriormente em conversa por rede social
mensenger
, Diego lhe pediu ajuda pois estava sendo ameaçado por uma dívida, pediu que o auxiliasse a arrumar um emprego ou lhe emprestar um dinheiro, o qual o orientou a encontrá-lo em Nobres. Por volta das 15h do dia 03 de janeiro, Diego ligou avisando que o ônibus havia atrasado, ás 19h avisou que já estava na rodoviária, quando entou foi até o local para busca-lo. A
ntes mesmo de estacionar, visualizou Diego com atitude suspeita, estava com camisa de manga longa e, próximo a uma caixa de carregador de celular aparentando falar com alguém, pode ouvir quando ele disse “
o menino vai subir agora”.
. Desceu do carro e cumprimentou Diego que estava nervoso; perguntou para ele onde estava a bagagem e,
ao se aproximarem do veículo Diego colocou a mão por debaixo da camisa e retirou um revólver cromado, calibre 38 colocando em direção sua cabeça e puxando o gatilho que falhou; na segunda tentativa, o gatilho falhou novamente; nesse momento, correu cerca de quatro metros de distância do acusado e escutou três disparos de arma de fogo, sendo que no terceiro sentiu que tinha sido atingido na região da costela. Caiu ao solo e, olhou para trás e viu que Diego não correu; levantou e continuou correndo, quando então pode ouvir mais dois disparos. No total, conseguiu contar que foram cinco disparos, fora os dois primeiros que falharam.
Esclareceu que
foi atingido pelas costas
. Desconfiou que o acusado estava com outra pessoa orientando por telefone, escutou ele dizendo
“escapou”.
Sobre Rodrigo, tem conhecimento que ele estava em apoio e, que a polícia o prendeu junto com Diego. Não chegou a ver Rodrigo na ocasião dos fatos. Visualizou uma motocicleta antes de chegar à rodoviária, estava lhe seguindo, mas não era Rodrigo. Esclareceu que quando correu, Diego não foi atrás, permaneceu com

outra pessoa no local; esclareceu que aparentava ter um carro próximo, uma pessoa dando apoio para Diego. Os populares quem acionaram a polícia e passaram a informação que os autores do crime fugiram em um carro modelo celta. Declarou que foi atendido no hospital e recebeu alta, não ficando hospitalizado mais do que um dia. Sobre a prisão dos acusados, sabe que demorou cerca de 20min/30min. Reconheceu a pessoa de Diego quando a guarnição mostrou a fotografia
(Id.174255390 – mídia).

O acusado
Rodrigo Oliveira de Almeida
, em juízo, a princípio negou ter conhecimento do ocorrido, confirmou que era faccionado e que havia pedido para sair da facção, todavia recebe a última “missão”, que seria dar apoio para Diego executar o crime de homicídio.
Relatou que pegou o veículo na cidade de Barra do Bugres, que uma moça faccionada da cidade deu apoio para eles. Na cidade de Barra do Bugres, pegou Diego e juntos vieram para município de Nobres-MT. Chegando a rodoviária, ficou sentando
e
visualizou o momento em que Diego disparou contra a vítima Valdinei conforme ela relatou em audiência
.
Declarou que viu quando a vítima levantou e saiu correndo; permaneceu sentando esperando o momento para poder dirigir, quando então Diego passou correndo em sua frente, correu em seguida e entrou no carro para dirigir. Foram em direção ao Distrito de Bom Jardim. Relatou que Diego não foi atrás da vítima; não soube informar se ainda havia munição na arma de fogo. Declarou não ter conhecimento de quem era o motoqueiro mencionado pela vítima.
Esclareceu que o veículo foi fornecido pelo Comando Vermelho e, não sabe a procedência, não chegou, apenas pegou e transportou Diego
; não conhecia Valdinei, mas
soube pelos membros da facção que a vítima era membro da facção rival PCC e tinha participação na morte de membro do Comando Vermelho e, por essa razão a facção mandou Diego praticar o crime
. Declarou por fim, que após essa “missão” conseguiu se desvincular da facção criminosa
(Id.174255390 – mídia).

O acusado
Diego dos Santos Ferreira
, em seu depoimento em juízo
que chegaram ao município de Nobres e, pararam perto da rodoviária. Desconfiou que houvesse uma motocicleta lhes seguindo. Estacionaram em uma rua, e visualizou o piloto da motocicleta mexendo no celular. Desconfiou que ele pudesse querer roubar o carro. Valdinei lhe ligou dizendo que estava chegando a rodoviária. Quando Valdinei entrou no pátio da rodoviária, a motocicleta se aproximou e o piloto disparou contra Valdinei; correu para dentro do carro com Rodrigo e saíram do local. Negou que tenha atirado contra vítima. Negou que queria fazer mal a Valdinei. Declarou que não sabe dirigir carro e, por essa razão pagou para que Rodrigo lhe levasse até Nova Olímpia, local em que ia ver seu filho, não sabendo que o carro por ele dirigido era produto de roubo/furto. Declarou que pararam em Nobres, pois Valdinei queria conversar com ele sobre facção. Relatou que assim que escutou os disparos, já entrou no veículo com Rodrigo. Negou a prática dos delitos narrados na denúncia. Negou ter desavença com Rodrigo ou Valdinei. Acredita que Valdinei pensou ter sido eles por ter os visto correndo para o carro. Declarou que não tinha nada contra Valdinei para querer mata-lo. Declarou que Rodrigo também não tem participação na prática dos delitos. Negou que tenha ligado para Valdinei avisando que chegaria de ônibus. Avisou Valdinei quando estava entre Jangada e Rosário, informando que chegaria. Negou sobre
“acerto de contas”
mencionado pela polícia militar. Negou que tenha jogado arma de fogo no rio. Negou que estivesse com arma de fogo. Sobre o veículo, declarou que era de Rodrigo, não viu o documento. Rodrigo disse que comprou com acerto de trabalho em fazenda. Não tinha conhecimento da alteração da placa do automóvel. Sabe que Valdinei foi preso por homicídio, e acredita que alguma pessoa da família podia estar atrás dele. Negou ser faccionado (Id.174255396- mídia).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2023.2592 (Id. 174255281), depoimento da vítima (Id.174255292), relatório de investigação (Id. 174255283), depoimento das testemunhas (Id. 174255290/174255291), interrogatório dos réus (Id.
174255396 e
174255390
)
o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, com isso o pedido da defesa torna-se inviável seu acolhimento.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através do depoimento das testemunhas, da vítima e do próprio réu Rodrigo Oliveira de Almeida, o qual em juízo afirmou ter sido sua última missão para a facção, dar apoio ao acusado Diego dos Santos Ferreira no crime de homicídio.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023